Tribunal: CARF
Processo: 12448.727645/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.727645/2012-65 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.906 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
DESPESAS
DE
IMPORTAÇÃO
DE
PARTES
E
PEÇAS
PARA
MANUTENÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Embora seja
possível existir divergência jurisprudencial a partir de distintas soluções
jurídicas adotadas por diferentes Colegiados do CARF ao extraírem diferentes
constatações de um mesmo contrato, in casu as interpretações confrontadas
foram exaradas em face de distintas cláusulas contratuais, sem que o Colegiado
a quo fosse provocado a se manifestar sobre os itens contratuais analisados no
paradigma.
DESPESAS
INCORRIDAS
ANTES
DA
OPERAÇÃO.
CENÁRIOS
JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. A
glosa de créditos na apuração não-cumulativa de contribuições sobre o
faturamento sob a justificativa de a empresa estar em fase pré-operacional tem
em conta, apenas, a inexistência de correspondentes receitas auferidas naquele
período, e desconsidera os demais aspectos jurídicos para a conclusão de que,
no âmbito da apuração do lucro, a pessoa jurídica já estaria em operação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727645/2012-65
Fl. 4209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado), Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).
Relatório
A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida, por meio
do Acórdão no 1201-002.888, integrado pelo Acórdão em Embargos no 1201-002.888, interpôs,
tempestivamente, recurso especial de divergência com julgados de outros colegiados, em relação
a três matérias, das quais se deu seguimento a duas:
- “custos de importação da embarcação West Polaris”;
- “custos vinculados às embarcações West Eminence e West Taurus”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação, em relação aos
temas propostos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS DE IMPORTAÇÃO E FRETE.
CONTRATO DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO.
A obrigação contratual de importação destes equipamentos, partes e peças necessárias
às atividades de operação e manutenção da West Polaris no decorrer da execução do
contrato de Afretamento passou a ser de responsabilidade da contribuinte. É
incontroverso que a contribuinte, em termos fáticos, suportou os custos de importação;
não houve reembolso e, de acordo com seu próprio contrato social e o contrato de
prestação de serviços, tais dispêndios são essenciais para o exercício da sua atividade
empresarial e, portanto, dedutíveis, nos termos do artigo 299, do RIR/99. Com relação
ao frete há, ainda, cláusula contratual específica no acordo firmado entre ela e a empresa
Esso, onde consta que tais custos deverão ser integralmente arcados pela Seadrill.
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. EMBARCAÇÕES. ASPECTO
TEMPORAL. FASE PRÉCONTRATUAL.
Fl. 4210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

As despesas incorridas com as embarcações West Taurus e West Eminence são, por
força operacional e contratual, inequivocamente necessárias e indispensáveis para que a
contribuinte realize os serviços para os quais foi contratada pela Petrobras. Se a
contribuinte estivesse em “período de desenvolvimento, construção e implantação”
(leia-se na fase pré-operacional) e não em plena operação, sequer conseguiria firmar o
contrato em questão. É equivocado vincular o aspecto temporal da dedutibilidade de tais
dispêndios ao marco zero da obrigação contratual as despesas com a preparação e o
comissionamento dessas embarcações é condição essencial operacional "pura". Não é
porque estamos diante de fase pré-contratual que o dispêndio pode ser classificado
como despesa pré-operacional.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se
aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
A primeira divergência (custos de importação da embarcação West Polaris) só foi
encaminhada para julgamento por meio do despacho em agravo de fls. 4.157-4.165,
relativamente ao acórdão paradigma no 1402-002.456, assim ementado na parte relevante para o
deslinde da questão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
CUSTOS E DESPESAS. DEDUÇÃO.
A dedução dos gastos com custos ou despesas operacionais não é vinculada apenas à
necessidade, usualidade e normalidade, mas à primordial verificação se o ônus foi
efetivamente do sujeito passivo que computou os valores sob discussão.

Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte (fls. 4.178-
4.199), por meio das quais contesta o conhecimento e o mérito.
Quanto ao conhecimento, aduz que a análise da matéria implicaria o revolvimento
de todo o conjunto fático-jurídico, que é vedado em sede de recurso especial. Nessa parte, vale
reproduzir trecho da peça:
Com relação à suposta divergência de interpretações relativa à glosa de custos de
importação da embarcação West Polaris, andou muito bem a r. decisão de fls. 4.139 /
4.140 ao inadmitir o Especial ao argumento de que, apesar do acordão apontado como
paradigma pela Recorrente possuir similitude com o presente caso, as conclusões
alcançadas pelos Órgãos Julgadores partem de premissas distintas, o que
impossibilita a adoção de tal precedente como paradigmático para fins do artigo 67
do RICARF.
É que, no presente caso, ao decidir que os custos de importação da embarcação West
Polaris poderiam ser apropriados pela Recorrida, o d. Relator partiu da premissa de
que é fato incontroverso que a Recorrida suportou os encargos decorrentes da
importação.
Ora, trata-se de premissa indispensável para conclusão de que os custos poderiam
ser apropriados pela Recorrida, uma vez que, caso tal fato tivesse sido desafiado e
afastado, não teria a empresa o direito de dedução sub examen.
Já no acórdão apontado como paradigma, em nenhum momento houve concordância por
parte do Autuante ou da Representação Fazendária no sentido de que os custos de
importação teriam sido suportados pela Recorrida, o que afasta por completo a
similitude fática necessária à admissibilidade do Recurso Especial de fls. 4.013 a 4.035.
Isto é, para que a divergência restasse devidamente caracterizada, seria necessário que,
partindo-se da premissa de que é incontroverso que os custos de importação foram
suportados pela Recorrida, não poderia a empresa ter deduzido tais valores da apuração
do seu lucro real.
Fl. 4211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

Mas não foi este o caso, como muito bem apontou o Presidente da Segunda Câmara da
Primeira Seção de Julgamentos ao chegar à conclusão de que “No paradigma, não
houve o reconhecimento de que a contribuinte suportou o encargo relacionado à
importação dos bens, ao passo que no recorrido esta questão, segundo a relatoria, foi
incontroversa, havendo concordância de que os encargos foram suportados pela
contribuinte”, de modo que “a diferença entre os julgados decorreu não por
interpretação divergente da norma tributária, mas por diferentes convencimentos
entre as Turmas quanto às provas constantes nos autos, razão pela qual não merece
ser conhecido o recurso especial nesta matéria”.
Ou seja, a Recorrente não logrou êxito em comprovar a real divergência entre o
acórdão atacado e aquele apontado como paradigmático, o que deve ensejar a
inadmissão do Recurso Especial ora contrarrazoado.
Quanto ao mérito, aduz que o modelo de contratação decorre da própria legislação
do REPETRO, que estimula as concessionárias a contratarem, no exterior, embarcações
necessárias à extração de petróleo e gás no Brasil, bem como a contratarem serviços de
perfuração localmente. Assim, a despeito de a embarcação ser da empresa estrangeira, bem como
as partes, peças, ferramentas e equipamentos, a contribuinte era contratualmente responsável
pela manutenção da embarcação e, por isso, arcou com as despesas de importação.

No tocante à segunda divergência (custos vinculados às embarcações West
Eminence e West Taurus), o despacho de fls. 4.097-4.107 deu seguimento ao recurso com base
no Acórdão Paradigma no 3302-003.726. Deixamos de reproduzir sua ementa, porque não
apresenta trecho representativo da matéria. No seu lugar, trecho do acórdão destacado pelo
próprio despacho:
A Recorrente alega que não é o fato de as embarcações não estarem em operação no
último trimestre de 2008, que comprovaria que a Recorrente ainda não estaria prestando
serviços (geradores de receita) para a preparação das embarcações e que os custos
incorridos com a mobilização das unidades não existiriam ou seriam à elas vinculados.
Ainda argumenta que, antes da efetiva utilização das embarcações contratadas por seus
clientes (West Taurus e West Eminence), é certo que diversos atos preparatórios como
o comissionamento dos equipamentos de bordo para o início das atividades de
perfuração, são necessários para que a Recorrente possa atender aos compromissos
assumidos junto a seus clientes, mormente sabendo-se que tais embarcações são
oriundas do exterior.
[...]
No caso das despesas com os navios West Taurus e West Eminence, mantém-se a glosa,
pois se trata de despesas em uma fase pré-operacional, ou seja, antes mesmo da
execução do serviço, pois, conforme demonstra a Recorrente, o contrato somente foi
assinado em 12 de janeiro de 2009.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte (fls. 4.120-
4.136), por meio das quais também contesta o conhecimento e o mérito.
De igual modo à divergência anterior, aduziu que seria necessário enfrentar
questões de ordem fática, o que não caberia em sede de recurso especial. Ademais, aduz que a
legislação de referência é distinta, pois a interpretada no recorrido diz respeito ao IRPJ/CSLL,
enquanto a do paradigma é relativa a PIS/Cofins.
Quanto mérito, aduz que:
(...) ao contrário do que quer fazer crer a ora Recorrente, a ora Recorrida encontrava-
se em plena atividade desde meados de 2008, prestando os serviços de preparação e
Fl. 4212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

comissionamento dos equipamentos de bordo das embarcações e, portanto, as despesas
incorridas em novembro e dezembro de 2008 decerto não se referiam a despesas
préoperacionais, mas sim, como visto, típicas despesas de mobilização para o
adimplemento de contrato firmado com a PETROBRAS.
Adite-se que em virtude da ora Recorrida já estar em plena atividade desde
meados de 2008, referidos gastos não poderiam ser atrelados "a realização de
receitas futuras", a ensejar o lançamento de tais despesas como ativo diferido, tal
como entendeu a d. DRJ.
Realmente, sendo despesas operacionais relacionadas à atividade de preparação e
comissionamento das embarcações no último trimestre de 2008, agiu corretamente
a ora Recorrida em lançá-las na conta de resultado ainda dentro do período de
apuração do IRPJ naquele exercício (2008), atendendo o que determina a
legislação de regência.
Em relação à vinculação das despesas aos serviços prestados pela ora Recorrida, o
equívoco cometido pelo Sr. Fiscal e defendido pela ora Recorrente foi o de confundir
despesas pré-operacionais com despesas realizadas anteriormente à utilização de um
determinado equipamento necessário e indispensável, por razões óbvias, à prestação dos
serviços.
(...)
Assim, como em novembro e dezembro de 2008 a ora Recorrida já se encontrava
devidamente instalada e em pleno funcionamento, auferindo, em contrapartida,
receitas pelos serviços prestados, decerto não se pode cogitar de despesa pré-
operacional naquele período.
Neste ponto, andou muito bem o v. acórdão de fls. 3.936 a 3.958 ao, após detida análise
das provas apresentadas ao longo do presente feito, considerar que as despesas relativas
às embarcações West Eminence e West Taurus antes do exercício de 2009 não possuem
natureza pré-operacional, mas sim pré-contratual - ou seja, necessárias ao cumprimento
do contrato firmado entre ora Recorrida e PETROBRAS. Confira-se:
(...)
O racional desenvolvido pela e. Relatora é irretocável: não é porque foram tomadas
antes da assinatura de determinado contrato que determinadas despesas devem ser
consideradas como pré-operacionais, mormente quando tal despesa se mostra
indispensável para a própria assinatura deste mesmo contrato!
(...)
Assim, ao contrário do que tenta impor o ora Recorrente, os gastos incorridos com a
West Taurus e West Eminence são inequivocamente necessários e indispensáveis para
que a ora Recorrida não apenas cumpra com suas obrigações contratuais de
comissionamento/teste das embarcações como também para que realize os serviços para
os quais foi contratada pela PETROBRAS e foram, de fato, incorridos no ano de 2008
através da efetiva prestação de serviços de comissionamento, quando a ora Recorrida,
já em operação, auferia receitas com suas atividades.
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
Previamente, cumpre-nos sintetizar o contexto fático das questões em litígio.
Fl. 4213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

A contribuinte opera dentro de um contexto em que a empresa “Esso Exploração
Santos Brasileira Ltda” (ESSO) foi contratada pela Petrobras para promover a exploração de
petróleo e gás em território nacional.
Nesse contexto, ESSO afretou as embarcações “West Polaris”, “West-Eminence”
e “West Taurus” de “Seadrill Offshore”, bem como contratou a contribuinte para prestar serviço
de perfuração de poços por meio dessas embarcações.
A primeira divergência diz respeito a custos de importação de partes, peças e
equipamentos para a embarcação West Polaris, cuja infração decorreu da intepretação pela
autoridade fiscal de que tais encargos não seriam da recorrente, mas sim a proprietária da
embarcação.
A segunda divergência é relativa a custos vinculados às embarcações West
Eminence e West Taurus, uma vez que, segundo a autoridade fiscal, tais encargos foram
apropriados como despesa em período anterior à própria assinatura do contrato entre a Petrobrás
e a Esso.
Passamos ao conhecimento, então.
Conhecimento
Em relação à primeira divergência “custos de importação da embarcação West
Polaris”, o despacho em agravo que deu seguimento, assim se posicionou:
Em seu agravo, a Fazenda Nacional destaca que se trata de situações similares,
envolvendo, inclusive, o mesmo contribuinte, tendo os acórdãos confrontados decidido
de forma totalmente diversa.
Assim, considera ter havido “divergência na interpretação do art. 47, da Lei no 4.506/42,
base legal do art. 299 do RIR/99 para efeito de dedução despesas incorridas em
contratos efetuados pelo contribuinte na prestação de serviços com afretamento de
embarcação estrangeira pertencente à empresa do mesmo grupo econômico”. Nesse
sentido, argumenta que:
(...)
A análise comparativa entre o aresto recorrido e o acórdão paradigma revela, por
primeiro, a identidade das questões fáticas revolvidas, que se referem inclusive
ao mesmo contribuinte. Em todos os casos: (i) o contribuinte firmou contratos de
prestação de serviços em plataformas de petróleo por meio de equipamentos
vinculados à contratos de afretamento de embarcações pertencentes a sociedade
estrangeira integrante do mesmo grupo econômico; (ii) a fiscalização glosou as
despesas com custos de importação de peças, equipamentos para manutenção da
embarcação.
Ocorre que os acórdãos confrontados decidiram de forma totalmente diversa.
O acórdão recorrido entendeu que a dedutibilidade restaria confirmada na
situação fática pelo cumprimento dos requisitos fixados no art. 47, da Lei no
4.506/42, base legal do art. 299 do RIR/99, porquanto as despesas glosadas
seriam inerentes à atividade empresarial da contribuinte, diante da análise de seu
contrato social. Ainda se fundamenta nos contratos firmado pela contribuinte
para a prestação de serviços nas plataformas de petróleo.
De outo lado, o acórdão paradigma não se fundamenta nos contratos para se
decidir pela indedutibilidade das despesas, por entender que não se deve discutir
se as despesas foram incorridas ou se são necessárias, mas quem efetivamente
arcou com os custos de importação.
Fl. 4214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

Diversamente do acórdão recorrido, o acórdão paradigma entende que,
independentemente do expresso nos contratos, os custos são suportados por
quem auferiu a receita decorrente dos contratos de afretamento, ou seja, a
empresa proprietária da embarcação estrangeira.
Verifica-se claramente que diante de situações bastante similares, envolvendo,
inclusive, o mesmo contribuinte, os acórdãos confrontados decidiram de forma
totalmente diversa.
(...)
Assiste razão à agravante.
As situações analisadas nos acórdãos recorrido e paradigma possuem grandes
semelhanças. Os dois processos referem-se ao mesmo sujeito passivo e o litígio também
envolveu a glosa de custos/despesas vinculadas à importação, havendo identidade,
inclusive, quanto ao grupo da conta contábil em que se assentavam os registros.
Em ambos os casos (i) o contribuinte firmou contratos de prestação de serviços em
plataformas de petróleo por meio de equipamentos vinculados a contratos de
afretamento de embarcação; e (ii) a fiscalização glosou as despesas com custos de
importação de peças, equipamentos para manutenção dessa embarcação.
Aprofundemos, pois, a análise dos fundamentos utilizados em cada um dos julgados.
Extraem-se do acórdão recorrido os seguintes excertos (grifos acrescidos):
(...)
44. No mais, conforme alegado pela Recorrente e confirmado pelas doutas
autoridades fiscais, em vista do documentação fiscal e contábil anexa aos autos,
não houve reembolso dessas despesas por parte da Seadrill Offshore e, portanto,
tenho essa questão como incontroversa.
(...)
46. Diferente do que entendeu a decisão recorrida, dentre as disposições contidas
no Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Recorrente e a Esso,
cabia a Recorrente, nos termos da Cláusula 2.3 da Avença, a realização dos
serviços de manutenção e reparo dos equipamentos a bordo da embarcação e da
própria embarcação, necessários a execução dos serviços de perfuração. Confira-
se:
(...)
53. Esta relatoria, por conseguinte, está convencida de que, independentemente
da origem do fornecimento de tais equipamentos, sendo ela à cargo de terceiros
ou da Seadrill AS (proprietária da embarcação), a ora Recorrente, em termos
fáticos, suportou os custos de importação (questão incontroversa). É certo que, a
obrigação contratual de importação destes equipamentos, partes e peças
necessárias às atividades de operação e manutenção da West Polaris, no decorrer
da execução do contrato de Afretamento, passou a ser de responsabilidade da
Recorrente e isso está previsto no contrato.
54. No mais, considero que não há nada de errado no fato de a Recorrente não ter
ativado a embarcação importada em sua contabilidade. Em se tratando de
embarcação importada a título precário, em regime de admissão temporária,
incorreto seria se a contribuinte tivesse a ativado em seus registros, pois não é
proprietária da embarcação.
55. Somado a isso, evidencio que a autoridade fiscal glosou itens/custos
claramente relacionados aos serviços de perfuração. As doutas autoridades
fiscais e julgadoras não se atentaram as provas juntadas aos autos, tampouco as
especificidades da operação aqui em análise.
(...)
Fl. 4215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

Como se pode observar, o voto condutor, ao concluir pela dedutibilidade do dispêndio
(custo de importação), não se embasou somente no fato de o reembolso das despesas de
importação ter se tornado matéria incontroversa no processo. Outros aspectos foram
considerados, dentre eles destacam-se: (i) a análise do conteúdo do contrato que, no seu
entendimento, estabelecia ser de obrigatoriedade da recorrente a realização dos serviços
de manutenção e reparos na plataforma pertencente à Esso; e (ii) por considerar como
não necessário para dedutibilidade do custo de importação o registro no ativo da
contabilidade da recorrente da embarcação importada.
Dentro desse contexto, considerou a despesa dedutível, nos termos do art. 47 da Lei no
4.506/64, base legal do art. 299 do então vigente RIR/99.
Vejamos, agora, aos fundamentos utilizados no Acórdão Paradigma no 1402- 002.456
(grifos acrescidos):
(...)
Na mesma linha do entendimento fiscal, a meu ver não há que se falar em
afretamento autônomo. O fornecimento da unidade é apenas parte integrante e
instrumental dos serviços contratados.
Portanto, cabe a pergunta: quem efetivamente prestou os serviços?
A resposta deve levar em consideração a impossibilidade de separar a receita
auferido do respectivo custo. A distorção no procedimento adotado pelo grupo
empresarial a que pertence a interessada decorreu justamente do fato de a receita,
supostamente referente a afretamento, ter sido computada na controladora no
exterior e os custos, relativos à utilização do equipamento, terem sido deduzidos
pela empresa brasileira.
Do até aqui exposto parece-me claro que os custos pertencem a quem auferiu a
receita, ou seja, à controladora no exterior. Como afirmado no Termo de
Verificação, a formalização do contrato de afretamento teve como escopo a
remessa da receita - que na verdade refere-se à prestação de serviço de operação
da plataforma - ao exterior sem a incidência do IRRF e da CIDE.
A rejeição dos contratos atinge em cheio a dedutibilidade dos custos e despesas.
Não está mais em discussão se as despesas foram incorridas ou se são
necessárias mas, previamente a isso, quem efetivamente arcou com elas.
(...)
O item “Custos com Importação” é o típico exemplo da confusão patrimonial
entre a empresa nacional e sua controlada estrangeira no desempenho em
conjunto de atividades contratadas de forma segregada mas com o objetivo da
prestação de serviços de perfuração para a Petrobras. A recorrente afirma que
referem-se a despesas aduaneiras relativas às importações de partes e peças de
reparo e manutenção e sustenta o caráter necessário das despesas com base em
cláusula do contrato de prestação de serviços:
"3.10.2 Substituição, Reparo e Manutenção - A CONTRATADA deverá ser
responsável pela substituição das peças sobressalentes, manutenção e reparo da
UNIDADE, devendo, inclusive, arcar com os custos desses serviços.'
(...)
Portanto, a cláusula suscitada pela interessada não elide o entendimento de que
as despesas seriam de responsabilidade da controladora no exterior.
Também não merece prosperar a argüição de crédito em relação às receitas
oferecidas à tributação como decorrência da glosa de custos. Tal argumento só
mereceria crédito se a glosa envolvesse todo o custo da pessoa jurídica. Isso não
ocorreu.
(...)
Fl. 4216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

Da leitura dos fundamentos do paradigma merece destaque o entendimento de que “os
custos pertencem a quem auferiu a receita, ou seja, à controladora no exterior”, daí a
impossibilidade da dedução dos custo de importação, nos termos da legislação em
referência (art. 47 da Lei no 4.506/64, base legal do art. 299 do RIR/99).
Note-se que o decisum procedeu à devida análise do contrato, manifestando-se no
sentido de que, mesmo constando que a responsabilidade seria da contratada pelos
serviços de manutenção, não afastaria a conclusão de que as despesas seriam de
responsabilidade da empresa que auferiu a receita.
Portanto, a questão atinente à comprovação de que as despesas foram suportadas pelo
contribuinte, de per si, não foi o fator determinante que embasou os dois julgados, mas
sim a análise dos diversos aspectos relacionados à operação, dentre eles o contrato de
afretamento. Por tal motivo, discorda-se do entendimento mantido no exame agravado
nesse aspecto.
Há ainda outra questão que demonstra a identidade da matéria analisada nos dois
julgados. A ação fiscal de que trata o acórdão paradigma (ocorrida posteriormente ao
presente) tomou por referência o que havia sido decidido no julgamento de primeira
instância do presente processo (acórdão DRJ/Recife no 11-44244). O Termo de
Verificação Fiscal faz referência expressa nesse sentido.
Com efeito, estar-se diante de situações semelhantes, sujeitas ao mesmo arcabouço
normativo (art. 47, da Lei no 4.506/64, base legal do art. 299 do RIR/99), para as quais
foram adotadas soluções diversas.
Resta caracterizado, pois, o dissenso jurisprudencial.
Acolhe-se, desta forma, o presente agravo.
Por outro lado, o despacho inicial havia negado seguimento nos seguintes termos:
As decisões, como acima indicado, foram divergentes, com o paradigma tendo
considerado correta a glosa efetuada pela autoridade fiscal, enquanto o recorrido decidiu
como procedente o recurso voluntário da contribuinte.
Ocorre, contudo, que as decisões conflitantes decorreram, conforme destaques dos
trechos dos votos acima transcritos, de diferentes avaliações do material probatório
carreado aos autos. No paradigma, não houve o reconhecimento de que a contribuinte
suportou o encargo relacionado à importação dos bens, ao passo que no recorrido esta
questão, segundo a relatoria, foi incontroversa, havendo concordância de que os
encargos foram suportados pela contribuinte. Portanto, a diferença entre os julgados
decorreu não por interpretação divergente da norma tributária, mas por diferentes
convencimentos entre as Turmas quanto às provas constantes nos autos, razão pela qual
não merece ser conhecido o recurso especial nesta matéria.

O despacho em agravo discordou do primeiro despacho, sob o fundamento de que
“(...) a questão atinente à comprovação de que as despesas foram suportadas pelo contribuinte,
de per si, não foi o fator determinante que embasou os dois julgados, mas sim a análise dos
diversos aspectos relacionados à operação, dentre eles o contrato de afretamento”.
Pois bem, com a devida vênia, discordo da análise empreendida pelo despacho em
agravo, afinal “análise dos diversos aspectos relacionados à operação” nada mais é do que
justamente análise fática e não divergência de interpretação da legislação a partir do mesmo
quadro fático, razão pela qual não conheço do recurso em relação à primeira divergência.
Quanto à segunda divergência, foi dado seguimento ao recurso nos seguintes
termos:
Aqui parece caracterizado o dissídio jurisprudencial exigido pelo RICARF para
conhecimento do recurso especial. O mesmo fato jurídico está sendo interpretado de
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

maneira diversa pelas duas Turmas julgadoras. O Colegiado que apreciou o paradigma
considerou que as despesas relacionadas às embarcações West Eminence e West Taurus
eram de natureza pré-operacionais, portanto não justificavam o crédito a elas vinculadas
que se pretendia utilizar. O paradigma, por outro lado, considerou as mesmas despesas
como operacionais, portanto dedutíveis ainda no ano de 2008, mesmo antes da vigência
do contrato que originou a respectiva receita. Ainda que se tratem de dispositivos legais
diversos, já que um refere-se à autuação relativa às contribuições para o PIS e COFINS,
e outro, ao IRPJ e CSLL, o exato mesmo fato está sendo julgado diversamente.
Demonstrado, portanto, que o mesmo fato ensejou interpretações diferentes por
Colegiados deste CARF, havendo razão para conhecimento do recurso especial nesta
matéria.
Portanto, pelo exposto, resta caracterizada a identidade entre as situações fáticas
abordadas nos julgados, bem como que as soluções definidas nos casos são díspares,
caracterizando o dissídio jurisprudencial entre colegiados deste CARF na matéria “custo
das embarcações West Eminence e West Taurus como operacional ou pré-operacional”
razão pela qual opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
Com todas as vênias, aqui, na linha oferecida nas contrarrazões, estamos também
diante de uma análise fática e não de divergência acerca da legislação tributária.
É necessário que se destaque a diferença entre prova, meio, fonte e elemento de
prova. A prova propriamente dita diz respeito ao resultado de todo um processo interpretativo a
partir das fontes de prova (como contratos), do meio de prova (a circunstância de ser considerado
no bojo do processo), do elemento de prova (a consideração acerca da sua relevância para a
produção do fato).
Um contrato não corresponde a uma prova, mas sim a uma fonte de prova, ponto
de partida de todo um processo de construção hermenêutica da prova, a qual não está submetida
ao crivo do exame em recurso especial.
Não se conhece recurso especial, se a pretensão disser respeito ao reexame de
provas, mais precisamente a revisita a fontes de prova (no caso, contratos) para a produção de
provas e fatos distintos daqueles fixados nos acórdãos recorrido e paradigma. Apenas a
requalificação de fatos, ou seja, o reenquadramento de um mesmo fato em antecedentes de
normas jurídicas distintas, é apta a suscitar divergência interpretativa e isso se tais normas
advierem de interpretações distintas da mesma legislação.
Assim, ainda que duas decisões partam do mesmo conjunto documental, isso não
significa que tenham promovido interpretações distintas da legislação tributária, mas sim que
tenham compreendido o conjunto probatório e a situação fática de modo distinto. E é justamente
isso que ocorreu no presente caso.
Diante dos contratos, um acórdão entendeu se tratar de despesas incorridas em
fase pré-operacional (antes da execução do contrato e obtenção das receitas equivalente) e o
outro acórdão entendeu o oposto. Não há qualquer dissenso relativo à dedução de despesas
propriamente ditas como operacionais. A divergência dos acórdãos é relativa apenas ao aspecto
temporal. No paradigma, entendeu-se que as despesas não poderiam ser atribuídas ao ano de
2008; já, no recorrido, entendeu-se que poderiam.
Aliás, se divergência houvesse relativamente à interpretação da legislação
tributária, diria respeito a dispositivos que tratam do regime de competência, que é relativo ao
critério temporal do reconhecimento de despesas e não ao artigo apontado no recurso, qual seja,
o art. 299 do RIR/99, pois não trata dessa questão. Transcreva-se:
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Para reformar o acórdão recorrido, seria necessário, portanto, o reexame de prova
para se aferir o fato jurídico em face do seu aspecto temporal (lembrando-se que todo fato é
composto por três dimensões: materialidade, tempo e espaço). Não se trata, pois, de uma
requalificação jurídica de um fato idêntico estabelecido pelos acórdãos contrapostos.
Por essas razões, não conheço do recurso.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A maioria do Colegiado acompanhou o I. Relator apenas em sua conclusão de
negar conhecimento ao recurso especial fazendário.
Com respeito à primeira divergência: “custos de importação [de peças e
equipamentos para manutenção] da embarcação West Polaris”, o fato de a discussão envolver a
análise dos diversos aspectos relacionados à operação não afastaria, de plano, a possibilidade de
este Colegiado estar exercendo sua competência de solucionar divergência jurisprudencial acerca
da interpretação da legislação tributária.
Neste sentido tem sido a orientação deste Colegiado ao avaliar dissídios
jurisprudenciais suscitados entre casos que referem a análise de uma mesma operação, consoante
debatido1 especialmente no Acórdão no 9101-006.357, no qual esta Conselheira declarou voto
nos seguintes termos:
A pretensão fazendária, assim, é que se afirme a incompatibilidade dos valores glosados
nestes autos com as regras de dedutibilidade de amortização de ágio fundamentado
economicamente na aquisição de “fundo de comércio, bens intangíveis e outras razões

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente), divergindo a conselheira Lívia De Carli Germano e votando pelas conclusões a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

econômicas”. Contudo, para que este Colegiado possa assim proceder, no exercício da
sua competência de instância especial para solução de dissídios jurisprudenciais, é
necessário que as diferentes soluções dadas aos casos comparados resida na
interpretação da legislação tributária de regência da matéria questionada.
A circunstância de os casos comparados tratarem da mesma operação realizada pelo
mesmo sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários e, assim, objeto de
lançamento em distintos autos, submetidos à apreciação de diferentes Colegiados do
CARF, é um indicativo forte no sentido de as soluções distintas representarem
diferentes interpretações da legislação de regência da matéria. Tal, porém, somente se
confirmará se as decisões diferentes partirem de discussões sob premissas semelhantes.
E múltiplos fatores podem conduzir os Colegiados a decidir de forma diferente acerca
da procedência do lançamento. Sem pretender exaurir as possibilidades, pode-se cogitar
que: i) os lançamentos: i.i) sejam aperfeiçoados com o acréscimo de argumentos de
reforço nas lavraturas posteriores à primeira; i.ii) sejam depreciados com exposições
resumidas ou adaptações incorretas da primeira formalização; ou i.iii) refiram legislação
distinta em razão da sua alteração ao longo do período no qual os efeitos tributários se
verificaram; ii) as defesas também sejam aperfeiçoadas ou depreciadas ao tempo em que
produzidas; iii) distintas autoridades julgadoras de 1a instância confrontem as defesas
com argumentos específicos ou até reconheçam de vícios de ofício, que motivem
recursos voluntários com diferentes construções argumentativas; e iv) Colegiado de 2a
instância ignore argumentos de defesa que outro Colegiado tome como determinante
para a solução distinta aplicada ao caso. Esta última circunstância, em regra, demandará
atuação da parte interessada para desfazer a dessemelhança entre os cenários mediante
oposição de embargos de declaração, isso se distinção não estiver consolidada por
insuficiência do recurso voluntário.
Mas, um vez alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do CARF, as
distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciará
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção
do ato decisório, como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual
possa se situar a justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos
interessados. A resposta deverá, necessariamente, resultar de interpretação da legislação
tributária, e isso inclusive no exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto
no 70.235/722, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de uma
fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição de atos
decisórios imotivados.
No presente caso, as soluções adotadas pelos diferentes Colegiados do CARF são
substancialmente distintas e claramente afetadas pela percepção dos fatos extraída da
acusação fiscal confrontada pela defesa da Contribuinte. O Colegiado a quo entendeu
que o custo dos direitos de crédito adquiridos seriam passíveis de amortização por
fundamento legal distinto daquele adotado pela autoridade lançadora para glosa e, no
paradigma, este fundamento foi considerado correto para anular as repercussões no
lucro tributável frente a planejamento fiscal irregular que transformou a aquisição de
uma carteira de clientes em uma empresa formalmente constituída para esse fim.
Importante, assim, verificar se há alinhamento entre os litígios submetidos à decisão dos
diferentes Colegiados do CARF.
[...]
Frente a este impasse, a solução encontrada se dá mediante exame dos demais
argumentos frente à acusação fiscal e da defesa apresentada no paradigma, antes
delineadas, e que impõe a conclusão de que a decisão do paradigma se limitou a afirmar
a indedutibilidade das amortizações sob a ótica do art. 386 do RIR/99. Toda a análise
foi desenvolvida para concordar que a finalidade do negócio era proporcionar a HDI
SEGUROS S.A. a captação dos clientes que compunham a "base de clientes do HSBC”,

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

e que assim se prestou, apenas, a criar um ágio artificial e indedutível. Ou seja, o
paradigma afirma que o ágio constituído nesta operação, mediante aquisição de
participação societária, é indedutível, mas não decide se esta repercussão na apuração
do lucro tributável pode ser admitida sob outra natureza.
[...]
Tivesse aquele Colegiado sido provocado acerca da dedutibilidade da realização da
carteira de clientes com base no art. 325 do RIR/99, a manutenção da exigência não
poderia ser validada apenas com a afirmação de que não existe nenhuma norma legal
que autorize a dedução, vez que como esse investimento não seria uma participação
societária, não seria ele passível de ser extinto por meio de futura incorporação. Algum
enfrentamento específico daquela disposição deveria ser apresentado e, embora a
Contribuinte tenha oposto embargos de declaração contra o paradigma, o Acórdão no
1402-002.251 relata apenas as matérias nas quais as omissões foram admitidas e nada,
nelas, refere este aspecto do julgado. Adicione-se, ainda, que a Contribuinte apresentou
recurso especial contra o paradigma e inclusive propôs ação judicial para que a questão
de fundo da exigência fosse apreciada por esta 1a Turma, mas ainda assim a discussão
ficou limitada à possibilidade de amortização fiscal do ágio. Patente está, nestes termos,
que no paradigma a dedutibilidade teve em conta, tão só, as limitações impostas pelo
art. 386 do RIR/99.
Observe-se que, distintamente do I. Relator, não se vislumbra que a postura diferenciada
do Colegiado a quo tenha decorrido da afirmação fiscal de que houve, na realidade,
aquisição de carteira de clientes. Esta circunstância foi referida nos dois julgados
comparados, mas no paradigma não foi suficiente para cancelamento da exigência. E há
evidências de o cancelamento se dar não porque o Colegiado que editou o paradigma
compreendeu o art. 325 do RIR/99 de forma diferente do Colegiado a quo, mas apenas
porque não foi instado a se manifestar sobre ela.
Esta Conselheira concorda com a conclusão do I. Relator de que, como o Colegiado do
paradigma não analisou a matéria à luz da mesma legislação tributária que foi invocada
no acórdão recorrido como razões de decidir, prejudicada estaria a caracterização do
dissídio jurisprudencial. Contudo, cabe observar que casos podem existir no qual esta
circunstância ocorre e o dissídio jurisprudencial reside, justamente, na análise da
matéria sob legislação distinta. Aqui, porém, como demonstrado, é possível afirmar que
a distinção dos cenários jurídicos decorre da omissão do Colegiado paradigma acerca do
art. 325 do RIR/99, que lá não foi alegado, ou se teve por não alegado, como razão de
defesa.
Nestes termos, se os diferentes Colegiados do CARF analisassem disposições
contratuais de mesmo teor e delas extraíssem diferentes interpretações acerca da possibilidade de
a Contribuinte ter o direito, ou não, de escriturar as despesas correspondentes como encargo
contratual seu, as distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente
evidenciaria divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque, como
acima exposto, a produção do ato decisório, como ato administrativo, não contempla espaço de
liberdade no qual possa se situar a justificativa para diferentes respostas da Administração
Tributária aos interessados.
Contudo, o exame dos casos comparados evidenciou que os diferentes Colegiados
do CARF não se manifestaram acerca das mesmas disposições contratuais, embora extraídas de
contratos considerados semelhantes, firmados com a controladora estrangeira da Contribuinte.
No paradigma no 1402-002.456 também foram analisadas despesas com
importação escrituradas pela Contribuinte em face da acusação fiscal de que as despesas
aduaneiras de importação de partes e peças de reparo e manutenção de embarcação seriam de
titularidade de Seadrill Offsore. O voto condutor desta decisão expressa que:
Fl. 4221
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

Ainda que a interessada utilize as normas do REPETRO para justificar a formalização
dos contratos nos moldes efetuados, fato é que o Fisco não os acatou. Quanto ao
advento de legislação superveniente que legitimaria os procedimentos ( Lei no
13.043/2014) não há até agora indicativo de aplicação a fatos geradores anteriores.
Percebe-se certa confusão patrimonial entre a empresa nacional e sua controlada
estrangeira no desempenho em conjunto de atividades contratadas de forma segregada
mas com o objetivo da prestação de serviços de perfuração para a Petrobras.
Os contratos possuem aspectos comuns indicadores dessa confusão:
a) contrato de afretamento vinculado ao contrato de prestação de serviços, assinado na
mesma data com uma empresa brasileira do mesmo grupo econômico;
b) rescisão do contrato de serviços é base para rescisão do contrato de afretamento;
c) solidariedade entre a contratada (fretadora) e a interveniente (prestadora de serviços);
d) seguro de responsabilidade civil firmado pela interveniente (prestadora de serviços) a
fretadora como cossegurada; e:
e) cláusulas do contrato de afretamento prevêem obrigações relativas à prestação de
serviços
Ditos serviços são prestados com a utilização de plataforma ou embarcação fornecida
pelo próprio grupo econômico que realiza tais serviços. Como já informado no Termo
de Verificação, a parte mais significativa do preço pago refere-se ao afretamento e pago
à empresa estrangeira.
Na mesma linha do entendimento fiscal, a meu ver não há que se falar em afretamento
autônomo. O fornecimento da unidade é apenas parte integrante e instrumental dos
serviços contratados.
Portanto, cabe a pergunta: quem efetivamente prestou os serviços?
A resposta deve levar em consideração a impossibilidade de separar a receita auferido
do respectivo custo. A distorção no procedimento adotado pelo grupo empresarial a que
pertence a interessada decorreu justamente do fato de a receita, supostamente referente a
afretamento, ter sido computada na controladora no exterior e os custos, relativos à
utilização do equipamento, terem sido deduzidos pela empresa brasileira.
[...]
O item “Custos com Importação” é o típico exemplo da confusão patrimonial entre a
empresa nacional e sua controlada estrangeira no desempenho em conjunto de
atividades contratadas de forma segregada mas com o objetivo da prestação de serviços
de perfuração para a Petrobras. A recorrente afirma que referem-se a despesas
aduaneiras relativas às importações de partes e peças de reparo e manutenção e sustenta
o caráter necessário das despesas com base em cláusula do contrato de prestação de
serviços:
“3.10.2. Substituição, Reparo e Manutenção – A CONTRATADA deverá ser
responsável pela substituição das peças sobressalentes, manutenção e reparo da
UNIDADE, devendo, inclusive, arcar com os custos desses serviços”.
Tal cláusula consta também do contrato de afretamento:
3.19. Exceto se estabelecido de forma contrária, neste instrumento a
CONTRATADA arcará com o custo de substituição de equipamentos, peças
sobressalentes, materiais e acessórios necessários para o funcionamento
adequado da UNIDADE.
Portanto, a cláusula suscitada pela interessada não elide o entendimento de que as
despesas seriam de responsabilidade da controladora no exterior.
Apesar de compreender que os custos relativos à utilização do equipamento
deveriam caber à empresa estrangeira que aufere a receita referente a afretamento, o voto
Fl. 4222
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

condutor do paradigma se prende aos termos contratuais para firmar que as despesas de
importação das partes e peças em questão não seriam de responsabilidade da Contribuinte, mas
sim da controladora no exterior.
O Colegiado a quo, por sua vez, também apreciou alegação de que embora as
partes, peças, ferramentas e equipamentos destinados à manutenção, reparo, e operação da
embarcação no país fossem de propriedade da empresa norueguesa Seadrill Offshore AS, a
responsabilidade da importação destes bens (e consequentemente, dos custos inerentes à
importação) é atribuída à Recorrente, justamente como condição para os equipamentos serem
importados temporariamente sob o Regime de Admissão Temporária. Contudo, para decidir a
questão teve em conta outras cláusulas contratuais, como consignado no voto condutor do
acórdão recorrido:
46. Diferente do que entendeu a decisão recorrida, dentre as disposições contidas no
Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Recorrente e a Esso, cabia a
Recorrente, nos termos da Clausula 2.3 da Avença, a realização dos serviços de
manutenção e reparo dos equipamentos a bordo da embarcação e da própria
embarcação, necessários a execução dos serviços de perfuração. Confira-se:
"2.3 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CONTRATO
Compete a CONTRATADA garantir que os EQUIPAMENTOS DO
CONTRATO sejam mantidos de forma adequada. A CONTRATADA também
será responsável por toda a manutenção, reparos e peças sobressalentes para os
EQUIPAMENTOS DO CONTRATO. Às suas próprias expensas, a
CONTRATADA gerenciara um sistema para o fornecimento, armazenamento e
manutenção de um estoque prontamente disponível de pelas de reparo e
manutenção e suprimentos operacionais suficientes para a operação contínua
normal dos EQUIPAMENTOS DO CONTRATO durante o Prazo Especificado,
de acordo com boas práticas de campos de petróleo." (Contrato de Prestação de
Serviços de Perfuração-trechos da tradução juramentada)"
47. No mais, o próprio Contrato de Afretamento tem previsão expressa de que a
proprietária estrangeira da embarcação poderá contatar serviços de terceiros para
administrar e operar a embarcação, tal como segue:
"1.1 AFRETAMENTO
(..) A Sociedade pode utilizar serviços de terceiros para administrar e operar a
Unidade de Perfuração e os equipamentos associados, serviços esses que serão
denominados "Serviços de Perfuração, e que não são parte deste Contrato"
(Contrato de Afretamento trechos da tradução juramentada)"
48. Mesmo diante de tais esclarecimentos de ordem prática, o r. acórdão recorrido
entendeu que tais bens estavam sendo incorporados à sonda West Polaris, de
propriedade da sociedade norueguesa e que, por este motivo, "não parece plausível que
o contribuinte pudesse simplesmente lançar como despesas impostos incidentes na
importação, quando se vê que era ônus da sociedade estrangeira tais encargos".
49. De fato, é incontroverso serem tais partes, peças, ferramentas e equipamentos
destinados à manutenção, reparo e operação da embarcação no país, de propriedade da
Seadrill AS (condição, como já dito, para serem importados temporariamente sob
Regime de Admissão Temporária), mas isso não significa que a obrigação de
importação desses bens e os custos inerentes não possam ser atribuídos à Recorrente,
tanto pela legislação do REPETRO, quanto pelos contratos de prestação de serviços e de
afretamento. Frise-se que, no contrato de afretamento a Recorrente figura como
interveniente.
50. Diante da subcontratação, após a West Polaris ter sido entregue à Esso, com todos
os equipamentos, peças e sobressalentes exigidos pelo contrato de afretamento, a
Recorrente, e não a Seadrill AS ou a Esso, passou a ser responsável pelo fornecimento
Fl. 4223
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

de quaisquer partes e peças necessárias à manutenção da embarcação e dos serviços de
perfuração.
Assim, são os termos da Cláusula 2.3 do contrato, que atribui à Contribuinte a
obrigação de gerenciar um sistema para o fornecimento, armazenamento e manutenção de um
estoque prontamente disponível de pelas de reparo e manutenção e suprimentos operacionais
suficientes para a operação contínua normal dos EQUIPAMENTOS DO CONTRATO, que
conduzem o Colegiado a quo a concluir que, após a West Polaris ter sido entregue à Esso, a
Contribuinte era responsável pelo fornecimento de quaisquer partes e peças necessárias à
manutenção da embarcação e dos serviços de perfuração, e assim lhe caberia a importação
destes equipamentos independentemente da origem do fornecimento de tais equipamentos, sendo
ela à cargo de terceiros ou da Seadrill AS (proprietária da embarcação).
Como se vê no voto condutor do paradigma, as cláusulas dos contratos de
prestação de serviços e de afretamento invocadas para a decisão contrária à dedutibilidade das
despesas de importação são distintas daquelas referidas pelo Colegiado a quo. Este, por sua vez,
não foi provocado a se manifestar acerca das cláusulas que, referidas no paradigma, ensejaram a
conclusão de que as despesas de importação seriam de responsabilidade da controladora no
exterior.
Embora o voto condutor do acórdão paradigma também indique que os custos são
suportados por quem auferiu a receita decorrente dos contratos de afretamento, ou seja, a
empresa proprietária da embarcação estrangeira, a glosa dos encargos de importação das partes
e peças para manutenção das embarcações não é mantida, apenas, sob esta afirmação, mas
também em razão das disposições contratuais específicas analisadas. Assim, são dois os
fundamentos expressos que levam o outro Colegiado do CARF, por unanimidade de votos,
firmar entendimento diverso do Colegiado a quo.
Na medida em que um destes fundamentos está calcado em aspectos fáticos que
não foram enfrentados pelo Colegiado a quo, há dessemelhança que afeta as decisões
comparadas e impede a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Com respeito à segunda divergência, acerca dos custos das embarcações West
Eminence e West Taurus, apesar de exarados os acórdãos comparados em face da mesma
acusação fiscal, foi relevante para este Colegiado o fato de a interpretação da legislação tributária
no paradigma ter sido editada diante de exigência de Contribuição ao PIS e de Cofins. Isto
porque, embora tal decisão valide a glosa de créditos pois se trata de despesas em uma fase-pré
operacional, ou seja, antes mesmo da execução do serviço, assim o faz para impedir
creditamento que guarda relação com a receita decorrente da execução do serviço, ao passo que
o Colegiado a quo não decide a questão em razão de os custos terem vínculo com “a realização
de receitas futuras”, mas sim porque os atos preparatórios que ensejaram tais gastos deveriam
ser analisados sob a ótica de que se Recorrente tinha que estar em plena atividade no último
trimestre de 2008, dada a peculiaridade da própria atividade, os dispêndios decorrentes não
podem estar atrelados a realização de receitas futuras.
Ou seja, foi irrelevante para o Colegiado a quo, ao analisar a dedutibilidade de
gastos para fins de apuração do lucro, avaliar se na atividade exercida pela Contribuinte era
possível afirmar que ela estava em operação, enquanto, para o outro Colegiado do CARF a
decisão acerca do creditamento decorrente destes gastos demandava, apenas, apurar se houve
receitas auferidas, vez que sob análise estava a incidência de contribuições sobre o faturamento,
e não sobre o lucro.
Fl. 4224
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.906 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.727645/2012-65

Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4225
DF CARF MF
Original